Tribunal: TJES
Processo: 0000845-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Rezende Pagio contra sentença do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que o condenou pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão de flagrante ocorrido em 17/12/2021, quando policiais civis, após monitoramento por tornozeleira eletrônica e informações de entrega de drogas, abordaram o réu em via pública com 4 porções de maconha e, em seguida, ingressaram em sua residência (após comportamento obstativo do acusado), apreendendo cerca de 16g de maconha, 8g de haxixe, balança de precisão e materiais para embalo; a defesa argui nulidade por violação de domicílio e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o ingresso forçado em domicílio, sem mandado, foi lícito à luz de fundadas razões indicativas de flagrante; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias concretas, indicativas de flagrante delito, conforme orientação do STF (Tema 280 – RE 603.616) e jurisprudência do STJ.

A abordagem em via pública, precedida de monitoramento e informações sobre entrega de drogas, com apreensão imediata de porções de maconha destinadas à venda e com o adquirente portando quantia em dinheiro vinculada a dívida de drogas, reforça a situação de flagrância e a justa causa para a diligência domiciliar.

O comportamento do réu ao avistar a equipe, conclamando a moradora a não abrir a porta (“Érica, não abra a porta!”), evidencia intuito de ocultação de ilícitos e consolida as fundadas razões para o ingresso, especialmente diante da natureza permanente do tráfico na modalidade “ter em depósito”.

A materialidade delitiva se demonstra por documentação e prova técnica, com apreensão de maconha, haxixe e apetrechos relacionados à mercancia (balança de precisão, sacolinhas para embalo, dichavadores e outros itens) e laudo de química forense.

A autoria se evidencia por prova oral consistente, com depoimentos policiais harmônicos e convergentes, aptos a embasar a condenação quando corroborados pelos demais elementos dos autos, além da admissão extrajudicial do adquirente quanto a compras pretéritas e à destinação do dinheiro para pagamento de dívida de drogas.

A retratação ou versão reticente em juízo do adquirente não descaracteriza a prova quando os relatos policiais, as circunstâncias do flagrante e os apetrechos apreendidos na residência confirmam a destinação mercantil da droga.

A desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 não se sustenta diante da natureza e do contexto da apreensão, da presença de instrumentos típicos de tráfico e das circunstâncias de negociação/entrega monitorada, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante no mesmo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, concretamente justificadas, indicativas de flagrante delito, inclusive em crime permanente de tráfico na modalidade “ter em depósito”. 2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por apreensão de entorpecentes, apetrechos e demais elementos do caso, são aptos a sustentar condenação por tráfico. 3. A apreensão de droga associada a balança de precisão, materiais de embalo e contexto de venda/negociação afasta a desclassificação para o art. 28, ainda que haja alegação de uso pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral). STJ, REsp n. 2.216.706/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 25/11/2025, DJEN 28/11/2025. STJ, HC n. 978.523/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 09/09/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/12/2025, DJEN 23/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposta por
Rodrigo Rezende Pagio
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Venda Nova do Imigrante
, que o
condenou
como incurso no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
.

Narra a denúncia que, em 17/12/2021, policiais civis da DENARC, após monitorarem o apelante via tornozeleira eletrônica e receberem informações sobre entrega de drogas, abordaram-no em via pública no momento em que se preparava para vender entorpecentes a Felipe Ferreira Lopes. Com o apelante, foram encontradas 04 porções de maconha. Ato contínuo, a equipe deslocou-se à sua residência, onde, após ingresso forçado motivado por fundada suspeita (o apelante gritara para a moradora não abrir a porta), apreenderam cerca de 16g de maconha, 8g de haxixe, balança de precisão e materiais para embalo.

Nas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por
violação de domicílio
. No mérito, pugna pela
absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela
desclassificação
para o
art. 28
da Lei de Drogas.

Pois bem.

De início,
não prospera a alegação de nulidade em razão de prova ilícita obtida por meio de violação de domicílio
.

Consoante a orientação firmada pelo Excelso STF em sede de repercussão geral (
Tema 280 - RE 603.616
), o ingresso forçado em domicílio, sem mandado, legitima-se quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias concretas a indicar situação de flagrante delito, entendimento igualmente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, o ingresso policial foi
precedido de monitoramento eletrônico
e
abordagem em via pública
, na qual o apelante foi
flagrado em posse de entorpecentes destinados à venda
ao usuário Felipe Ferreira Lopes, que portava vultosa quantia em dinheiro (R$ 1.210,00) para quitar dívidas de drogas.

A
justa causa
para o ingresso forçado consolidou-se quando, ao perceber a chegada da equipe na porta de casa, o réu gritou: "Érica, não abra a porta!", indicando claramente o
intuito de ocultar objetos ilícitos
. Assim, diante da natureza permanente do crime de tráfico (modalidade "ter em depósito"), o estado de flagrância autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça
ratifica
que a fuga ou o comportamento obstativo do agente, somados à apreensão prévia, autorizam a busca domiciliar.

[...] O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 2. Ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir; abordado em seguida, portava porção de entorpecentes. 3. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela apreensão de cerca de 8.360 kg. 4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 2.216.706/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025)

Nesse contexto, presentes
elementos concretos
aptos a demonstrar situação de flagrância, não há nulidade a reconhecer.

Também
não assiste razão à defesa
quanto ao pleito absolutório
.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por documentação e prova técnica constantes dos autos, destacando-se o
Auto de Prisão em Flagrante
,
Auto de Apreensão
,
Boletim Unificado
e
laudo de química forense
,
indicando que
foram apreendidos, dentre outros itens,
maconha (porção maior e buchas), sementes, haxixe, balança de precisão, sacolinhas para embalo, dichavadores e faca com resquícios
.

No que tange à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e converge para a mercancia ilícita. Nesse diapasão, convém detalhar a prova oral colhida sob o crivo do contraditório:

A testemunha policial civil
Vinicius Leite Miranda
elucidou que a equipe monitorava o réu por meio de tornozeleira eletrônica e, após informes sobre entrega de drogas, logrou êxito em abordá-lo com porções de maconha prontas para venda. Narrou que, ao chegarem à residência, o apelante bradou para que a moradora não abrisse a porta ("Érica, não abra a porta!"), local onde foram localizados haxixe e balança de precisão.

A tetemunha policial
Simone Ferreira Popi
corroborou integralmente a dinâmica da abordagem, asseverando que a equipe possuía informações precisas sobre a atividade espúria desenvolvida pelo acusado.

Ressalte-se que o testemunho de agentes públicos reveste-se de especial valor probatório, sendo apto a embasar decreto condenatório quando em
harmonia com os demais elementos dos autos
.

Como é cediço, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação (STJ HC n. 978.523/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

Ademais, a
testemunha Felipe Ferreira Lopes
admitiu, em seu
depoimento extrajudicial
, que já adquiriu entorpecentes do apelante em outras ocasiões e que o dinheiro portado no momento da abordagem destinava-se ao pagamento de dívida de drogas. A circunstância de o adquirente ter, em audiência, apresentado versão reticente não esvazia o conjunto probatório, diante da convergência entre a apreensão dos apetrechos (balança e sacolas) e os relatos policiais.

Igualmente
não se sustenta a
desclassificação
para o delito do art
igo
28 da Lei n.º 11.343/2006. O §2º do referido artigo estabelece que a natureza e quantidade da substância, bem como as condições da ação e os antecedentes do agente, devem ser sopesados.

A apreensão abrangeu não apenas entorpecentes, mas também
balança de precisão
,
sacolinhas para embalo
,
dichavadores
, além de outras circunstâncias indicativas de destinação mercantil, somando-se ao contexto do flagrante, com entrega/negociação monitorada e apreensão vinculada à compra.
Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias do caso.

Ademais, nada impede a
coexistência das duas figuras – usuário e traficante
– no mesmo agente, de maneira que, ainda que o apelante de fato seja usuário de drogas, restou demonstrado a prática da conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente.

Esse é o entendimento desta Corte:

[...] A condição de usuário de entorpecentes não afasta a responsabilidade pelo tráfico, sendo possível coexistir as figuras de usuário e traficante. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.035.373/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025).

Diante disso, mantém-se a condenação tal como lançada.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO REZENDE PAGIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em seu judicioso voto, o culto Desembargador Relator Willian Silva conheceu e negou provimento ao recurso, no qual se objetivava a absolvição do acusado ou a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal.

Não obstante, em detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma “
ex officio”
, vejamos:

O Juízo Sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, eis que o contrário não restou comprovado nos autos. A
conduta social

deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que já foi condenado anteriormente pela prática de crime de tráfico de drogas nos autos de nº 0000557-40.2020.8.08.0049, os quais encontram-se na fase de apresentação de recurso
.

Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis

pois pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
são graves ante a grande quantidade de drogas apreendidas na diligência, quais sejam,
1 porção de fragmentos vegetais, sem envoltório, com massa total de 18,1 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC); 2 unidades de material compactado de cor marrom, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 9,0 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC); 2 porções de sementes de vegetal, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 4,8 gramas, não sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC); 5 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 22,3 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC).

As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao acusado.
O comportamento da vítima
em nada influiu.

Como se percebe, não houve a devida fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do delito, tendo o julgador se valido de elementos genéricos e inerentes ao tipo penal em comento.

Quanto à conduta social, o Juízo
a quo
se valeu de ação penal em curso, em flagrante violação à Súmula nº 444 do STJ.

Já em relação às circunstâncias, entendo que a apreensão de aproximadamente 50g de maconha não se revela excessiva a ponto de justificar o aumento da pena-base, sendo inerente ao tipo penal.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não houve agravantes/atenuantes.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou o tráfico privilegiado em virtude de o réu responder a outra ação penal, em flagrante violação ao
entendimento vinculante
do STJ (Tema nº 1.139) que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o privilégio.

Não obstante, considerando as circunstâncias do caso concreto (apreensão de balança de precisão, materiais para endolação o fato de o réu estar sendo monitorado via tornozeleira eletrônica), entendo que restou demonstrada a sua dedicação a atividades criminosas a ponto de afastar o privilégio.

Dessa forma, resta a pena definitiva do acusado fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial ora fixado.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É, respeitosamente, como voto.